Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700656-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MARIA BRAULIO LIMA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de antecipação da pretensão recursal, objetivando o regular processamento de cumprimento de sentença e também que seja determinada a reativação do plano de saúde da agravante no prazo de 48h. A decisão agravada negou a deflagração da fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a prestação jurisdicional devida já havia se exaurido. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer consistente na reativação de plano de saúde cuja decisão final coube a esta Turma Recursal (acórdão ID Num. 9892331), que reformou a sentença e condenou a ré, ora agravada, a restabelecer o plano de saúde da autora. Na petição de ID Num. 9892358 - Pág. 1 comunicou-se o cumprimento daquela decisão, com o restabelecimento do plano. Contudo, ao que parece, houve novo cancelamento daquele contrato posteriormente ao cumprimento da obrigação constituída por esta Turma Recursal, e, contra tal medida a agravante ajuizou nova ação, desta feita na vara cível (processo no 0703493-67.2017.8.07.0004), onde pleiteou novo reestabelecimento do negócio. Tal processo transitou em julgado após acórdão que teria assim decidido: “A controvérsia quanto ao cancelamento indevido do plano de saúde foi discutida nos autos da ação 0700488-37.2017.8.07.0004, que tramitou perante a 3a Turma Recursal do Distrito Federal. O descumprimento da referida decisão, mediante o cancelamento indevido do plano de saúde, deve ser objeto de comunicação naqueles autos, sob pena de ofensa ao juiz natural, e à própria coisa julgada”. Assim, diante do cancelamento referido, a autora peticionou (ID Num. 122359164 - Pág. 1) solicitando o cumprimento de sentença por aquela obrigação de fazer, ocasião em que sobreveio a decisão ora atacada. Esta é a moldura fática. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I - “julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder à Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. A decisão agravada se enquadra em uma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a manutenção da decisão poderá gerar prejuízo à recorrente, uma vez que já rechaçada sua pretensão de reativar novamente o plano de saúde no bojo de ação cível transitada em julgado, que a remeteu para a instância onde tramitou o feito de no 0700488-37.2017.8.07.0004, que por sua vez, obstou sua pretensão, de plano. Assim, ante a existência de dano de difícil reparação, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Procedi o exame da documentação que instruiu o processo na origem, mas não ficaram suficientemente esclarecidos quando, por que motivo, e em que circunstâncias se deu o cancelamento do plano de saúde contra o qual a agravante se insurge, a fim de se aferir a pertinência do pedido formulado. Todo esse contexto revela a maior necessidade de dilação probatória. Assim, pela ausência da probabilidade do direito, não vislumbro hipótese de antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Solicitem-se informações. Comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão e para que, até o final julgamento do recurso, se abstenha de arquivar o feito. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.